Tribunal: CARF
Processo: 37089.002460/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37089.002460/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
CASA SAGRADA FAMILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/1999
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 18-10.905 -
3a Turma da DRJ /STM, fls. 58 a 64.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37089.002460/2006-53
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002460/2006-53

Com o advento da Lei no 9.732/98, a instituição acima identificada deixou de satisfazer
as condições para gozo de isenção/imunidade, passando a recolher a quota patronal
relativa às competências 04/99 a 08/99. Tendo-se em vista, em sequência, a decisão
liminar proferida na ADI n 0 2.028-5/99, que determinou a suspensão dos efeitos da Lei
no 9.732/98, a instituição considerou indevidos aqueles recolhimentos, efetuando a
compensação dos valores.
Assim, através da petição inaugural do presente processo, o interessado pleiteou a
restituição/compensação dos acréscimos legais incidentes sobre pretenso indébito já
compensado anteriormente.
O pedido foi indeferido por não se reconhecer o direito creditório, em razão de a regra
contestada ter sua eficácia suspensa pela medida cautelar somente a partir da data da
publicação da ata da sessão do julgamento na qual a liminar foi deferida (23/11/99), não
alcançando, portanto, os recolhimentos efetuados.
Sobrevém a manifestação de inconformidade da entidade contra o indeferimento de seu
pedido, pelas seguintes razões:
-no tocante à compensação de tributos federais, contrário ao entendimento exarado na
decisão ora recorrida, não se aplica a Lei n° 9.868/99, nem o art. 170-A do CTN,
introduzido pela Lei Complementar n° 104/2001, mas tem aplicabilidade a Lei n°
8.383/91, a qual não prevê qualquer tipo de limitação que postergasse o aproveitamento
dos créditos compensáveis do contribuinte somente com o trânsito em julgado da
decisão judicial,
-mesmo que admitisse a provisoriedade e limitação temporal da Liminar concedida na
ADI n° 2028, mesmo assim não subsistiriam as conclusões da decisão recorrida, pois o
artigo 7° da Lei n° 9.732/98 está afastado do mundo jurídico de forma definitiva, ante às
disposições da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, e da Lei n° 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, em razão do comando do artigo 2° da LICC, uma vez que estes novos
dispositivos regulam inteiramente a matéria de que tratava o artigo 70 da Lei n°
9.732/98,
-também justifica a reforma da decisão recorrida, a afronta aos princípios da Segurança
Jurídica e Irretroatividade da Lei Tributária;
-por todo o arrazoado apresentado, verifica-se que falta suporte fático e amparo legal a
negativa do pedido, devendo a decisão ser reformada para que se cumpra o direito que
se impõe como exaustivamente demonstrado neste recurso voluntário.
Em adição ao instrumento apresentado, diz que o art. 1 0 da Lei no 9.732/98, na parte
que alterou o art. 55 da Lei no 8.212/91, assim como o art. 55, da mesma Lei n 0
8.212/91, foram revogados pelo art. 48 da Medida Provisória no 446/2008 e, assim,
firma entendimento que estão definitivamente afastados do mundo jurídico. Frente ao
exposto, requer o imediato deferimento de seu pedido formulado no processo em
epígrafe, determinando-se a imediata repetição dos valores indevidamente recolhidos ou
autorizando, de plano, a compensação dos mesmos com as contribuições da mesma
natureza, incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores da instituição
requerente.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/1999
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002460/2006-53

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ADI NÃO JULGADA. MEDIDA
CAUTELAR COM EFEITO "EX NUNC.
Incólume a legislação de regência em que se pautaram os recolhimentos da
entidade, em relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob
aqueles fundamentos reputam-se válidos.
A obrigação tributária é regida pela legislação vigente ao seu tempo, ainda que
posteriormente modificada, suspensa ou revogada.
Solicitação Indeferida
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 70 a 94, refutando os termos da
decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
a alegação de que a Liminar ou a Antecipação da Tutela em ADin que declarar a
inconstitucionalidade da lei tributária serve de fundamento para configurar juridicamente o
pagamento indevido e, portanto, tornando apto o direito à repetição do indébito perante o órgão
tributário. Senão, veja-se os trechos finais de seu recurso a seguir apresentados:
Por derradeiro deve ser salientado "Como afirmação que é, toda declaração tem sempre
por objeto fatos passados ou direitos e obrigações também preexistentes a ela, sendo
natural que a eficácia das sentenças declaratórias se reporte a situação existente no
momento em que o fato ocorreu ou seu efeito jurídico-material se produziu. Elas têm
eficácia ex tunc, colhendo as realidades desse passado e assim prevalecendo quanto aos
atos e fatos ocorridos depois." (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito
Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, V 13, p.27)
Ora, isto significa que os fundamentos de direito não surgiram no mundo do direito com
a decisão do STF ou com a resolução do Senado Federal que suspendeu a execução da
lei. Os fundamentos jurídicos já existiam anteriormente na própria Constituição. O que
passa a existir nesse momento é a eficácia vinculante do julgado no controle
concentrado, ou a suspensão da execução da lei com a resolução do Senado Federal.
A Liminar ou a Antecipação da Tutela em ADin que declarar a inconstitucionalidade da
lei tributária serve de fundamento para configurar juridicamente o pagamento indevido,
proporcionando a repetição do débito do Fisco somente se pleiteada tempestivamente
em face dos prazos de decadência e prescrição: a decisão em controle direto não tem o
efeito de reabrir os prazos de decadência e prescrição.
Saliente-se por derradeiro que não houve no Parecer e na Decisão recorrida qualquer
objeção ao montante do recolhimento indevido, informado pela Recorrente através de
seus demonstrativos, razão pela qual se acha preclusa tal matéria, devendo, em caso de
reforma do julgado, prevalecer os valores postulados.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002460/2006-53

Por todo o arrazoado apresentado verifica-se que falta suporte fático e amparo legal a r.
decisão recorrida, devendo a mesma ser reformada para que se cumpra o direito que se
impõe como exaustivamente demonstrado neste recurso voluntário.
ANTE AO EXPOSTO, requer a reforma da decisão recorrida, para, em consequência
autorizar, de plano, a integral compensação ou repetição dos valores recolhidos
indevidamente, como requerido.
Analisando-se a decisão recorrida, percebe-se que a mesma negou o pleito da
recorrente, sob os argumentos de que a medida cautelar tem efeitos “ex nunc”, conforme os
trechos de seu acórdão a seguir transcritos:
A liminar na ADI 2028-5 foi deferida em 14/07/99 e publicada no DJU de 2/08/99,
suspendendo a eficácia do art. 1o, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso
III, da Lei no 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o , 4o e 5o, bem como dos artigos 4o, 5o e
7o da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Posteriormente, essa liminar foi referendada pelo Plenário da Corte Suprema em
11/11/99, cujo acórdão foi publicado no DJU de 16/6/2000. O mérito da ação ainda não
foi julgado.
Como bem assevera a autoridade administrativa na decisão recorrida, a Medida
Cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de
eficácia "ex nunc", operando, portanto, efeitos a partir do momento em que o Supremo
Tribunal Federal a defere.
Assim, incólume a legislação de regência em que se pauta os recolhimentos da entidade,
em relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob aqueles
fundamentos reputam-se válidos.
Em 06/01/2010, a recorrente, ao apresentar fato novo, fls. 104 a 106, faz um
histórico deste processo, informando sobre a publicação em 27/11/2009, da lei 12.101, onde são
revogados diversos artigos de leis, inclusive da lei 9.732/98, não deixando qualquer dúvida sobre
o direito da recorrente, conforme os trechos da referida solicitação a seguir apresentados:
6 - Por todo o exposto, não resta a menor dúvida de que da Lei 9.732, de 11 de
dezembro de 1998, na parte que revogara a isenção da Requerente, está definitivamente
afastada, desde sua edição do mundo jurídico, não restando qualquer óbice ao direito da
requerente haver, seja pela compensação ou seja pela restituição, as contribuições que
recolheu indevidamente por força da mencionada lei inconstitucional.
ANTE AO EXPOSTO, reitera o pedido de a reforma da decisão recorrida, para, em
consequência, autorizar de plano a integral compensação ou repetição dos valores
recolhidos indevidamente, como originariamente requerido.
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
Santa Maria, 06 de janeiro de 2010.
Em 04/09/2018, a recorrente, às fls. 111 a 114, através de nova solicitação, onde,
sob sua visão, apresenta a decisão definitiva do STF, onde foi confirmado o seu direito à
restituição dos indébitos, conforme os trechos de sua nova solicitação, a seguir transcritos:
Não houve, por parte da Receita Federal, na Decisão pertinente, qualquer objeção
quanto ao fato de ser indevidos os recolhimentos, nem quanto aos valores postulados, a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002460/2006-53

única objeção oposta foi o não trânsito em julgado da decisão do Supremo na
ADI/2028, que declarou a inconstitucionalidade do já referido artigo 7° da Lei 9.732/98.
A ADIN 2028-5/99 assim como as ADIs 2036, 2228 e 262IO e o RE 566622, foram
julgados definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal em 02.03. 2.017, por decisão
assim lavrada;
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da
Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão
a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que
proferiu voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.
Por tanto, a partir de tal decisão definitiva, deixou de existir o pretenso óbice para a
restituição dos valore recolhidos indevidamente.
Em face do exposto, requer o imediato deferimento de seu pedido formulado nos
processos em epígrafe, determinando-se a imediata repetição dos valores indevidamente
recolhidos ou autorizando, de plano a compensação dos mesmos, com as contribuições
da mesma natureza, incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores das
Instituições Requerentes.
Termos em que, Pede e Espera Deferimento.
Santa Maria, 03 de setembro de 2018.
Ocorre que a ADI 2028, como bem pontuou a defesa, foi julgada em conjunto
com outras ações no RE 566.622, tema com repercussão geral reconhecida, em que o Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental1. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em
julgado da referida Decisão da Suprema Corte exarada no RE 566.622, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91, que está relacionado ao cerne no art. 7o da
Lei 9.732/98, goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com
os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. no 02, que assim dispõe:

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002460/2006-53

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por outro lado, temos que a presente lide administrativa envolve uma
compensação tributária lastreada em crédito amparado em decisão judicial que, à época de sua
efetivação, não havia transitado em julgado, o que afronta diretamente previsão legal contida no
Código Tributário Nacional:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Artigo incluído pela LC no 104, de 2001)
Assim, claro está que utilização de crédito decorrente de decisão judicial, somente
pode ser levada a termo após o seu trânsito em julgado.
Além disso, a compensação promovida por iniciativa do próprio sujeito passivo
ocorre instantaneamente, no exato momento de sua efetivação, extinguindo o crédito tributário
sob condição resolutória de posterior procedimento de homologação, sendo também indiscutível
que, em se tratando de contribuições previdenciárias, somente pode alcançar débitos posteriores
ao surgimento do crédito.
A Autoridade Administrativa apenas homologa ou não o procedimento efetuado
pelo sujeito passivo e, para tanto, verifica sua correção no momento em que seus efeitos são
alcançados, ou seja, no momento da compensação.
Além da verificação do cumprimento das exigências impostas pela legislação, se
estes forem plenamente atendidos, o Fisco quantifica o indébito e avalia sua eventual suficiência
em relação ao débito que se pretendeu extinguir.
No caso ora sob análise, não tendo sido identificada, no momento da
homologação, a ocorrência do trânsito em julgado do provimento judicial, não se chegou à
segunda fase do procedimento (quantificação do crédito e cotejo com o débito).
Assim, reconhecer a correção do procedimento de compensação por conta do
trânsito em julgado superveniente, importaria assumir o risco de afirmar que o crédito foi
suficiente à extinção do débito, o que pode resultar em prejuízo ao Erário, além de configurar
decisão que se assemelha à compensação de ofício, cuja competência é da unidade responsável
pela administração do tributo e não do julgador de 2a instância.
Portanto, não identifico espaço para que este Conselho conclua de forma diversa
aos preceito legais e normativos acima, o que impõe o não provimento do recurso, já que o
procedimento de compensação não observou as limitações impostas pela legislação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002460/2006-53

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital